Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-55.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005892-55.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENATO ORLANDO DE PAULA CASTRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Renato Orlando de Paula Castro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Narra a impetrante que “o paciente está preso, desde 19/08/2018, por força de mandado de prisão preventiva decorrente de decisão exarada no Processo n. 0006531-77.2018.11.0006, motivada pela prática, em tese, de delitos capitulados no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, até a presente data, sem que tenha sido realizada a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, quando já decorridos quase três anos de encarceramento provisório”.
Neste contexto, sustenta que há constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, sem a realização do julgamento popular do paciente, postulando o relaxamento da medida.
É o essencial.
Não há no ordenamento processual penal prazo peremptório e objetivo para a duração de uma ação penal, embora a Constituição Federal apregoe, como garantia fundamental, a razoável duração do processo.
A diretriz adotada é a análise das circunstâncias da causa, suas especificidades em face do tempo de tramitação, em hipóteses de réu preso, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade.
Na espécie, o paciente é apontado como coautor de homicídio qualificado ocorrido em dezembro de 2016. Apesar de decretada a sua prisão preventiva à época, o mandado somente foi cumprido em 19/11/2018. A resposta à acusação foi apresentada em 14/3/2019, seguindo-se com os atos processuais subsequentes até a prolação de sentença de pronúncia em 23/9/2019.
Em face da pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, resultado na preclusão da pronúncia apenas em novembro de 2020, quando os autos foram devolvidos à origem.
Com o retorno dos autos, apesar do cenário pandêmico, o feito foi impulsionado na fase preparatória do art. 422 do CPP, estando o julgamento popular designado para o dia 27/7/2021.
Neste contexto, não visualizo, a priori, qualquer situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária acoimada coatora, pois, dentro das limitações sanitárias, tem impulsionado o feito para o seu julgamento pelo plenário popular.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator